Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704028-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE CONVENÇÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONFLITO INTRAPARTIDÁRIO. ATOS INTERNA CORPORIS. ESTADO DE PARTIDOS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL. PROS. REPRESENTAÇÃO. MEMBROS DO DIRETÓRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. VALIDAÇÃO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. 1. A ‘incorporação constitucional dos partidos políticos em sentido formal’, leciona MARCELO REBELO DE SOUSA, atual presidente de Portugal, “corresponde ao papel nuclear que eles assumem no contemporâneo «Estado de Partidos». A sua «incorporação material» por certas ordens constitucionais exprime um mais acentuado controle estadual [estatal], equivalente a uma integração crescente nos valores que constituem os fins essenciais do próprio Estado. A natureza jurídicopública traduz um passo mais nesta identificação, na medida em que esbate ou apaga decisivamente certos caracteres meramente associativos originários dos partidos políticos e consagra a sua plena inserção no próprio poder político do Estado. De estrutura política do Estado o partido passa a poder ser considerado, neste terceiro estádio, como verdadeiro elemento da estrutura do poder político do Estado. (Marcelo Rebelo de Sousa. Os partidos políticos no Direito Constitucional Português. Braga: Livraria Cruz, 1983, p. 95). 2. A constitucionalização dos partidos políticos, levando ao “Estado de Partidos”, em que os partidos têm interferência em todos os planos de organização e existência do Estado, impõe ao Poder Judiciário tratamento diferenciado no controle externo de um partido político e de uma associação de bairro, por exemplo. Não se pode admitir indiferença do Poder Judiciário (Justiça Comum) quando chamado a controlar as decisões internas de partidos políticos – sem relação com o processo eleitoral em sentido estrito –, violadoras da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 3. Associações privadas não sobrevivem de recursos públicos e não têm por fim a defesa e a proteção do interesse público. Quando muito, defendem interesses dos associados, com possibilidades excepcionais de, nesses interesses, inserirem-se interesses difusos. Mas interesse público, em sentido estrito, não. A defesa do interesse público é feita por órgãos públicos, como o Ministério Público. 4. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. A reunião dos processos não prejudica o debate individualizado e permite o julgamento conjunto, o que confere celeridade e economicidade aos processos. 5. Compete à Justiça Comum analisar matéria interna corporis de partido político. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral. 6. O partido político tem natureza associativa e sua constituição e formalização ocorrem em dois tempos: primeiro, perante o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas (Lei no 9.096/1995); depois, pelo registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 7. No impedimento de membro do diretório nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), a convocação do suplente deve ser feita pelo seu presidente nacional. Apenas nas substituições temporárias o suplente é investido por ato do secretário-geral. 8. Não viola o estatuto partidário nem as leis de regência o recebimento, pelo sétimo membro titular do diretório nacional, na ordem estatutária, como presidente ad hoc, de representação formulada contra os seis primeiros dirigentes partidários, incluindo o presidente nacional do Partido, que não instalou, desde a constituição da pessoa jurídica, em 25/11/2010, e do registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 24/9/2013, a Comissão de Ética e Disciplina Nacional. 9. Não houve pedido de assistência de nenhum dos cinco primeiros dirigentes, nem dos seus suplentes – na ação proposta pelo então presidente, em nome pessoal e representando o PROS, nem na ação proposta contra ele – alegadamente legitimados para conduzir as providências adotadas pelo sétimo membro titular do diretório nacional, e que foram impugnadas ou contestadas nas ações que originaram estes recursos (CPC, arts. 119 a 123). 10. A revelia, com renúncia ao direito de defesa, nos procedimentos que envolvem direitos disponíveis, é uma prerrogativa do réu, que pode ter, no seu silêncio, uma estratégia defensiva. Contudo, o revel que, livremente, renuncia ao direito de defesa, não pode invocar cerceamento desse direito como causa de nulidade do processo. 11. “Não macula a higidez do processo administrativo a falta de interrogatório do indiciado, mormente nas hipóteses em que os reiterados pedidos de adiamento denotam claro intento de retardar o procedimento para ensejar a prescrição da pretensão punitiva. A ninguém é lícito invocar em seu proveito nulidade a que deu causa.” (MS 17.900/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/8/2017). 12. Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efeito prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021. 13. Há ilegitimidade passiva de membros de Comissão Provisória de Partido político que renunciaram às funções antes do ajuizamento da ação. 14. Apelação 0704028-97.2020.8.07.00019. Preliminar de ilegitimidade passiva de Dráucio Alvarenga Santos, Ferdinand André Sousa da Silva, Sandra de Oliveira Caparrosa, Antônio Adilson Eufrasino de Pinho, Anthony Leonardo Moreira Grillo e Antônio Amauri Malaquias de Pinho acolhida. Processo extinto. Recurso de Marcus Vinícius Chaves de Holanda, conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do CPC, ante o fundamento surpresa do qual não foi oportunizada a devida manifestação prévia dos Requerentes; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, defendendo que a turma julgadora proferiu julgamento extra petita ao determinar: I) que fosse declarado que Marcus Vinícius Chaves de Holanda, ora Recorrido, é o presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS; II) que fosse afastado “por nulidade absoluta (violação aos princípios do contraditório e do direito de ampla defesa) todas as consequências invocadas” da decisão que expulsou Edmilson Santana da Boa Morte e Marcus Vinícius Chaves de Holanda, e, III) que fosse declarada a nulidade de todos os atos praticados pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, sob a presidência de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, e/ou seus suplentes/substitutos regimentais, a partir da sessão de votação destes recursos. De igual sorte, enfatiza que não houve pedido de cumprimento provisório do acórdão, ao determinar que fossem oficiados o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Edson Fachin; o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa; o Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco; e o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira; c) artigo 146, § 7o, do CPC, pois proferido quando já presente a causa de impedimento do relator; d) artigo 371 do CPC, ao contextualizar as conclusões tomadas pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, para efeito de entender em sentido diverso quanto à legitimidade estatutária para conduzir o processo administrativo. Aduz que houve ilações não constantes dos elementos coligidos aos autos. Com efeito, embora o Secretário-Geral da agremiação tenha figurado na condição de representado e, assim, estaria em tese impedido de convocar os suplentes "na ordem de sua colocação na composição do órgão partidário", ainda havia a previsão de o primeiro e o segundo secretários, nos termos estatutários, fazerem tal convocação (artigo 38, § 6o, a); e) artigos 522 e 516, inciso II, ambos do CPC, ao dar cumprimento provisório imediato da decisão, pelo próprio relator e, assim, invadir a competência do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (21a Vara Cível de Brasília/DF); f) artigo 933 do CPC, pois o relator manteve os embargos de declaração incluído em mesa para julgamento mesmo após constatar a ocorrência de fato superveniente ao acórdão recorrido que deveria ser considerado no julgamento do recurso; g) artigo 1.014 do CPC, porque o acórdão suprimiu o primeiro grau de jurisdição ao afastar “por nulidade absoluta (violação aos princípios do contraditório e do direito de ampla defesa) todas as consequências invocadas” da decisão partidária que expulsou Edmilson Santana da Boa Morte e Marcus Vinícius Chaves de Holanda. Isso porque a discussão a respeito da validade de tais atos encontrava-se sob a jurisdição do Juízo da 21a Vara Cível, em razão da Ação Anulatória de Ato Jurídico n.o 0734726- 52.2021.8.07.0001, ajuizada pelo próprio Requerido em 2/10/2021, na qual o pedido liminar de suspensão dos efeitos da expulsão foi indeferido por decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso; h) artigo 58 do Código Civil, ao admitir como válida a declaração de inaptidão de 252 (duzentos e cinquenta e dois) convencionais, reduzindo o número de aptos a votar a apenas 124 (cento e vinte e quatro) convencionais, de forma unilateral, sem a instauração de qualquer procedimento administrativo, sem deliberação formal de nenhum órgão partidário, e sem garantia ao contraditório e a ampla defesa; i) artigos 59, parágrafo único, última parte, do Código Civil, e 5o da Lei 9.096/1995, ao contrariar o disposto no artigo 8o, inciso III, do Estatuto do PROS, para declarar valida a eleição de Marcus Vinícius Chaves de Holanda, ora recorrido, para o exercício do cargo de Presidente Nacional do PROS, mesmo não possuindo mais de cinco anos de filiação partidária na data da convenção que o teria eleito em 9/7/2020 e ainda não estando mais filiado ao partido; j) artigos 59, parágrafo único, do Código Civil e 14 do Estatuto do PROS, ao admitir como válida a instalação e deliberação da Convenção Nacional do PROS, com a presença de apenas 45 (quarenta e cinco) de 376 (trezentos e setenta e seis) convencionais; k) artigo 60 do Código Civil, ao admitir como válida a convocação da Convenção Nacional do PROS, por apenas 32 (trinta e dois) de 376 (trezentos e setenta e seis) convencionais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela aplicação de multa ao insurgente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 141, 146, § 7o, 371, 492, 516, inciso II, 522, 933, e 1.014, todos do CPC, 58, 59, parágrafo único, e 60, todos do Código Civil e 5o, da Lei 9.096/1995, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o estatuto partidário, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 14 do Estatuto do PROS, pois o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “3. Resoluções, Portarias e Estatutos, ainda que tenham caráter normativo, não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" inserido na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 2.002.984/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por derradeiro, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005